Tribunal: TJSP
Processo: 2046956-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE RECURSAL FORMULADO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO – PEDIDO QUE DEVE SER APRECIADO EM SEGUNDO GRAU – SUBIDA DO APELO QUE FOI DETERMINADA EM DECISÃO POSTERIOR – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.